Tribunal: STF
Processo: HC 67121
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
Habeas corpus. Revisão Criminal. Competência do Plenário do Tribunal de Justiça para julgá-la.
- Continua em vigor a norma do artigo 624, § 2º, do Códiqo de Processo Penal, por se conciliar, no tocante à revisão criminal a que se refere, com os dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Habeas corpus deferido, para anular o acórdão proferido por Turma, e determinar que o julgamento da revisão criminal se faça pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.